Tribunal: TJBA
Processo: 8149331-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149331-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAINE ADRIANA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):INDYANARA CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ, BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, proposta sob a alegação de negativação indevida, decorrente de contrato não reconhecido pela Autora. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar anteriormente deferida e condenando a parte autora ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida entre as partes, a justificar a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da referida negativação. III. Razões de decidir 3. Os autos contêm proposta de abertura de conta eletronicamente assinada, documento de identidade, autorretrato ("selfie") e telas sistêmicas com extratos de faturas não adimplidas, suficientes para comprovar a relação jurídica e a inadimplência da Autora. 4. O conjunto probatório indica a existência de contratação válida e a utilização do cartão de crédito, não havendo elementos que evidenciem fraude ou utilização indevida dos dados da Apelante. 5. A jurisprudência admite, em casos concretos, a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, quando corroboradas por outros documentos idôneos, como verificado neste caso. 6. Não demonstrada a inexistência de débito ou irregularidade na conduta do banco, configura-se o exercício regular de direito a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. 7. Aplicação do art. 373, II, do CPC, quanto ao ônus probatório, corretamente observada. 8. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A juntada de proposta de adesão assinada eletronicamente, documentos pessoais e extratos de faturas é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e a inadimplência. 2. A negativação decorrente de débito comprovado configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral indenizável.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85; 98, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8149331-33.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Taine Adriana dos Santos e Apelado Banco Santander S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator